Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-05.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DA PARTE CONTRATADA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRESA FRANQUEADORA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato com devolução do preço pago. Recurso da autora em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2 – Gratuidade de justiça. Benefício concedido na origem cuja concessão, em razão da análise dos elementos constantes do processo, se confirma.
3 – Responsabilidade civil. Solidariedade. Franqueadora e franqueada. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Na jurisprudência do STJ, “cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia” (AgInt no AREsp 1418227/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA). A autora, em 15/10/2016, contratou um curso de cabeleireira profissional, pelo valor de R$ 3.000,00, com a empresa INSTITUTO CURSOS LTDA.-ME, a qual é franqueada da empresa INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES LTDA. Alega que frequentou o curso regularmente, porém, quando faltava um módulo para concluir, precisou trancar sua matrícula, em razão de motivos pessoais. Tempos depois, após o retorno, teve a conclusão do curso frustrada em razão de a prestadora do serviço ter encerrado suas atividades, sem qualquer aviso prévio. O caso revela evidente descumprimento de obrigação contratual, pelo qual, à falta da contratada franqueada, e em razão da solidariedade, deve a franqueadora responder.
4 – Danos materiais. Não obstante não seja possível a decretação da resolução do contrato sem a parte contratante no polo passivo da ação, a ré, responsável solidária, deve suportar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento da prestadora do curso, uma vez que ostenta a qualidade de devedora solidária. A autora afirma que concluiu quase todos os módulos, restando apenas um que foi inadimplido. Os documentos de ID. 34947276 e 34947277 indicam que o curso era composto de seis módulos. Tendo em vista que a autora pagou a monta de R$ 3.000,00 pelo curso, é devida a indenização proporcional da quantia de R$ 500,00, que corresponde à parte inadimplida do contrato. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J